Tribunal: TJDFT
Processo: 0751424-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PREJUÍZOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de quantia referente ao rateio de prejuízos apurados no exercício de 2018. A cooperativa alegou a regularidade do débito, tendo comprovado a condição de cooperado do requerido, a realização de empréstimos e a deliberação acerca do rateio, mas deixou de efetuar o depósito dos honorários periciais necessários à comprovação do valor exato da cobrança, conforme determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela cooperativa com base no rateio dos prejuízos do exercício de 2018 é válida; e (ii) estabelecer se a ausência de realização da prova pericial, por inércia da autora, autoriza a improcedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação cooperativista (Lei no 5.764/1971, arts. 80, 81 e 89) estabelece que os prejuízos apurados ao final do exercício devem ser rateados entre os associados na proporção direta dos serviços usufruídos, sendo necessária a demonstração da composição das despesas, da utilização do fundo de reserva e da individualização do débito.
4. A apuração da quantia cobrada depende de prova pericial, cujo ônus de viabilização competia à autora, conforme determinação judicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
5. A autora, embora intimada, manteve-se inerte quanto ao depósito dos honorários periciais, inviabilizando a realização da prova essencial para a demonstração da validade e exatidão do valor exigido.
6. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral impõe a improcedência do pedido, e não a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal e em precedentes de outros Tribunais.
7. O ônus probatório possui caráter bifronte: orienta as partes quanto à necessidade de produção da prova e direciona o juiz quanto às consequências da inércia probatória, recaindo sobre o autor o risco de não comprovar os fatos que fundamentam a sua pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cooperado responde pelo rateio dos prejuízos apurados ao final do exercício, na proporção direta dos serviços usufruídos, desde que comprovados a composição das despesas, a utilização do fundo de reserva e a individualização do débito.
2. Incumbe à cooperativa, na qualidade de autora, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive mediante a realização da prova pericial, quando necessária à apuração do valor devido.
3. A ausência de realização de prova pericial essencial por inércia da parte autora conduz à improcedência do pedido, com resolução do mérito, e não à extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 5.764/1971, arts. 80, 81 e 89; CPC, art. 373, inciso I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1908829, Apelação Cível no 0709441-13.2019.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 30.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1978808, Apelação Cível no 0052751-48.2007.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1282165, Apelação Cível no 0029376-03.2016.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16.09.2020, DJe 21.09.2020.